Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-54.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001380-54.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR DE MOURA CAMARCO - CPF: 009.123.541-35 (APELANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -

ART. 86
DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Igor de Moura Camarco em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio Acidente, a qual teve trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde proposta pelo recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos os quais tinham por escopo a condenação do demandado:
“... a conceder o Benefício de Auxílio Acidente desde a data da cessação do Benefício de Auxílio Doença,n15/03/2020 (NB 6307630926): ,bem como, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, e ainda a concessão da tutela de urgência para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa;
” (Id. 161362262 - Pág. 11 – fl. 15)

Nas razões recursais o apelante a
lega que o fato gerador foi o acidente sofrido, facilmente comprovado pela farta documentação acostada, prontuário médico, laudos médicos, os quais apontam que o Recorrente sofreu um acidente de trabalho, momento que teve trauma de punho fechado esquerdo (fratura de rádio distal esquerdo), e trauma contuso no crânio, necessitando de cirurgia e tendo como consequência graves sequelas.

Argumenta que para a concessão do benefício de Auxílio-acidente a mera redução da capacidade laboral já é o suficiente, não dependendo do grau da redução.

O apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Ao final, pugna para que seja deferida a concessão da tutela de urgência para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa. Seja reformada a decisão recorrida e determinar seja o INSS condenado a conceder o benefício de auxílio acidente desde a data da cessação do Benefício de Auxílio Doença, 15/03/2020
.

Requer seja dado provimento ao presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 161362661).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 168823692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos IGOR DE MOURA CAMARGO que ajuizou em data de 17/03/2022, a
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente,
nº
1001380-54.2022.8.11.0045

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando
, a conceder o Benefício de Auxílio Acidente desde a data da cessação do Benefício de Auxílio Doença,15/03/2020 (NB 6307630926), bem como, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, e ainda a concessão da tutela de urgência para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa.

O apelante sofreu acidente trânsito em data de 06/12/2019.

Diante do ocorrido recebeu auxilio –doença com data inicial do benefício 22/12/2019 e data de cessação do benefício 15/03/2020.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 14/09/2022. Transcrevo trecho:

“(...) Assim, em que pese as afirmações do autor no sentido da redução de sua capacidade laboral para o exercício de sua atividade, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado, e cotejando os ditames da lei com as conclusões do expert, profissional equidistante das partes, tenho que o autor não implementa o requisito legal para o deferimento de qualquer dos benefícios por incapacidade. 3. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial. 3.1. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, levando em conta o art. 85, § 4º, III do CPC, e atentando-se aos parâmetros do § 2º e dos incisos I a V do §3º e à determinação do § 5º, todos do artigo 85 do CPC, os quais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das despesas processuais, cuja execução fica suspensa, nos termos do disposto no art. 98, §3º do CPC. 3.2. Incabível o reexame necessário. 3.2. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
161362342
), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)Quesitos do INSS

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
R: Não há incapacidade atual
. A doença é passível de cura total ou parcial? R
: Já está recuperado.
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?
R: Não há incapacidade atual

Quesitos do Juízo:

1. A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando? R
: Não. Não há incapacidade atual
. 2. O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as ocupações?
R: Está recuperado. Não há incapacidade atual
(...)”

(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023